Tribunal: TJBA
Processo: 8021788-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021788-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOANILSON BISPO BARBOSA e outros (5)

Advogado(s)
:
ISAAC SILVA DE LIMA, MARCIO ROBERTO EVARISTO DE SOUZA

AGRAVADO: BOMBACA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MOISES DE SALES SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LITISCONSÓRCIO ATIVO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INDIVIDUAL DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DOCUMENTAÇÃO FISCAL EVIDENCIANDO BAIXA RENDA DE PARTE DOS AGRAVANTES. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA QUANTO AOS DEMAIS. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PARCIAL DO BENEFÍCIO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS MANTIDO PARA OS QUE NÃO DEMONSTRARAM HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação anulatória de inventário extrajudicial, concedeu parcialmente a gratuidade da justiça apenas a alguns autores e indeferiu o benefício para os demais, autorizando o parcelamento das custas processuais em dez parcelas mensais e sucessivas.

2. Os agravantes sustentam situação financeira precária e defendem que a simples declaração de hipossuficiência seria suficiente para concessão do benefício, apresentando documentos complementares em sede recursal.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Verificar se os agravantes comprovaram insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça; e

4. Definir se, em litisconsórcio ativo, é possível a concessão do benefício apenas a parte dos litigantes diante da análise individualizada de sua capacidade econômica.

III – RAZÕES DE DECIDIR
5. A assistência judiciária gratuita constitui garantia constitucional destinada a assegurar o acesso à justiça àqueles que comprovem insuficiência de recursos, conforme art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil.
6. A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, podendo ser afastada quando existirem elementos concretos que indiquem capacidade financeira ou ausência de comprovação mínima.
7. No caso, os agravantes João Melo Barbosa Filho e Joanice Bispo Barbosa dos Santos apresentaram declarações de imposto de renda que demonstram rendimentos anuais modestos, correspondentes a rendas mensais aproximadas de R$ 1.314,00 e R$ 2.400,00, respectivamente, valores compatíveis com a concessão da gratuidade da justiça diante do elevado custo processual da demanda.
8. Em relação aos demais agravantes, a documentação apresentada revelou-se insuficiente ou inexistente para demonstrar efetiva incapacidade financeira, mesmo após determinação judicial para complementação da prova.
9. A ausência de comprovação mínima de renda impede a concessão do benefício, sobretudo quando oportunizado à parte apresentar documentos idôneos e esta permanece inerte.
10. Nesses casos, revela-se adequada a solução adotada pelo juízo de origem ao autorizar o parcelamento das custas processuais, medida que preserva o acesso à justiça sem dispensar indevidamente o pagamento das despesas processuais.

IV – DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e provido em parte
para
CONCEDER
os benefícios da gratuidade da justiça aos agravantes
João Melo Barbosa Filho e Joanice Bispo Barbosa dos Santos
, confirmando a antecipação de tutela recursal anteriormente deferida a eles.

Ademais, mantenho integralmente a decisão de primeiro grau no que se refere ao indeferimento da gratuidade para os agravantes
Rosolvete Melo Barbosa, Dermeval Melo Barbosa, Joanilson Bispo Barbosa e Maria Amélia Soledade
, devendo estes suportar a sua respectiva quota parte nas custas processuais iniciais, as quais poderão ser adimplidas na forma parcelada em 10 (dez) vezes, conforme prudentemente autorizado pelo juízo de origem.

12. A concessão da gratuidade da justiça exige análise individual da capacidade econômica de cada litigante, especialmente em hipóteses de litisconsórcio ativo.

13. Demonstrada documentalmente a renda modesta do requerente, incompatível com o custeio das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, deve ser concedido o benefício da gratuidade da justiça.

14. A ausência de prova mínima da alegada hipossuficiência financeira, mesmo após determinação judicial para complementação documental, autoriza o indeferimento do benefício, sendo legítima a adoção de medidas intermediárias, como o parcelamento das custas processuais.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
CF/1988, art. 5º, LXXIV.
CPC/2015, arts. 98, 99, §§2º e 3º, 102 e 1.026, §2º.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
TJBA, Agravo de Instrumento 8030494-22.2022.8.05.0000, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, 13.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052029-02.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante
João Melo Barbosa Filho e outros
e agravado
Bombaca Empreendimentos Imobiliarios LTDA.

ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora